Tribunal: TJBA
Processo: 8118120-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118120-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
MORA CARACTERIZADA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO RECORRIDO. MANUTENÇÃO.
ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADES. FEITO. ANÁLISE DESCABIDA.
CONTRATO BANCÁRIO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8118120-13.2021.8.05.0001, tendo como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.